Tribunal: STF
Processo: ARE 1572284
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO DE BEBIDAS (SICOBE). NATUREZA JURÍDICA DE TAXA. ATO DECLARATÓRIO EXECUTIVO RFB 61/08. ILEGALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO.



    1. O dever de instalar o SICOBE, possibilitando a identificação do tipo de produto, embalagem e marca comercial, com função de fiscalizar e controlar os tributos incidentes sobre certas bebidas consubstancia-se em verdadeira obrigação tributária acessória que visa auxiliar o cumprimento de uma obrigação tributária principal, qual seja, a cobrança de PIS/COFINS e IPI.



    2. "Extrai-se das citadas leis que existem duas obrigações distintas imposta aos contribuintes. São elas: a obrigação de instalar o SICOBE e b) a obrigação de ressarcir os custos de instalação e manutenção desse sistema à Casa da Moeda do Brasil. A segunda obrigação corresponde ao pagamento compulsório de uma quantia em dinheiro equivalente aos custos dos serviços de instalação e manutenção dos equipamentos contadores de produção de bebidas, realizado pela Casa da Moeda do Brasil, empresa pública federal. Como se vê, a referida obrigação subsume-se perfeitamente ao conceito de tributo disposto no art. 3º do Código Tributário Nacional, segundo o qual: "Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada". Desse modo, apesar de intitulada como ressarcimento, a cobrança instituída pelos arts. 58-T da Lei 10.833/2003 e 28 da Lei 11.488/07 é tributo na modalidade taxa".



    3. O Estado deve respeitar o disposto no art. 97, IV, do CTN, de forma que somente por lei pode ser estabelecida a alíquota e a base de cálculo da taxa. Porém, não foi o que ocorreu no caso em tela, já que, por ato infralegal se estabeleceu a cobrança do ressarcimento, no Ato Declaratório Executivo RFB 61/08. Revela-se que houve violação ao art. 97, IV, do CTN, devendo ser reconhecida a ilegalidade da cobrança de valores para arcar com os custos de instalação e manutenção do SICOBE.



    4. Tendo sido reconhecida a natureza jurídica de taxa e que a fixação da alíquota ou da base de cálculo não poderia ser estabelecida por ato normativo infralegal, em razão da violação ao princípio da legalidade tributária, consagrado no art. 97, IV, do CTN, esta Turma já se pronunciou pela manutenção de sentença que declarou a ilegitimidade ativa da CMB, visto que o valor cobrado não decorre da relação jurídica estabelecida entre a CMB e a empresa ré, mas sim da relação jurídica de natureza tributária entre o fabricante de bebidas e a UNIÃO.



    5. Conclui-se que a fixação do ressarcimento estabelecido por ato infralegal viola o princípio da legalidade tributária, já que possui natureza de taxa, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a ilegitimidade ativa da parte apelante.



    6. Diante da sucumbência do apelante, impõe-se majorar em 1% (um por cento) os honorários advocatícios fixados na sentença recorrida, majoração esta que, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, não ultrapassa o disposto nos §§ 2º a 6º do art. 85 do CPC.



    7. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXV e XXXVI; 145, II; e 150, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de outubro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente